Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713938-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA MEDEIROS DA COSTA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que indeferiu a penhora de 30% da remuneração da agravada para o pagamento dos valores devidos (proc. no 0706118-78.2020.8.07.0001, ID no 152723619). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO